Tribunal: TJDFT
Processo: 0742404-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742404-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SINOMAR TOTTOLI REU: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de ação rescisória ajuizada por SINOMAR TOTTOLI em desfavor de FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, objetivando a desconstituição da sentença proferida pela 4a Vara Cível de Brasília nos autos dos embargos à execução 2005.01.1.079055-5 (0044972-13.2005.8.07.0001), proferida nos seguintes termos, in verbis: MINERAÇÃO PEDRA PRETA LTDA, CELSO TÓTOLI e SINOMAR TÓTOLI ajuizaram embargos à execução que lhes move FSN SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA, partes qualificadas nos autos. Alegam , em suma, que o embargante SINOMAR não assinou as notas promissórias em questão, cujas assinaturas foram grosseiramente falsificadas; que é sócio da empresa executada, a tendo fundado em 1967, tem 66 anos e desconhece a empresa exeqüente, ora embargada, nunca tendo estado em sua sede; requerem, assim, a desconstituição da penhora e a declaração de nulidade das notas promissórias, extinguindo-se a execução. Intimado, o embargado fez juntar impugnação as fls. 32/42, aduzindo, em preliminar, que os embargos devem ser extintos porque não instruídos corretamente. No mérito, diz que é credora da empresa requerida pela importância de R$ 49.850,00, representada por nota promissória de sua emissão, avalizada pelos dois últimos embargantes; que embora o segundo embargante questione a validade da sua assinatura, o crédito não foi questionado, nem as assinaturas dos demais embargantes, nem o inadimplemento dos títulos, que foram protestados; que se houve falsificação de assinatura das notas, não foi feita pela embargada, pois as recebeu já assinadas e descontou os títulos, mas sim pelos sócios da embargante, razão pela qual representou criminalmente contra eles; que o título é válido pelo menos em relação aos demais embargantes; requerendo, ao final, a rejeição dos embargos e continuidade do feito executivo. Noticiado o extravio da representação criminal mencionada pelo embargado, foi determinado pelo juiz oficiante, fls. 76, a comunicação ao Ministério Público para providências pertinentes. Pela mesma decisão foi determinado "que o feito terá julgamento no estado em que se encontra pelo esgotamento 'razoável' dos meios probatórios", facultando às partes, ainda, oferecimento de memoriais finais, mas apenas a embargada se manifestou, conforme fls. 81 e certidão de fls. 86. A seguir vieram os autos para sentença. É o breve relato. DECIDO. A hipótese é de julgamento antecipado da lide, art. 330, I do CPC. A preliminar deduzida pelo embargado, para extinção dos embargos ante a sua deficiente instrução, merece ser rechaçada, pois embora realmente não tenham sido juntadas as cópias necessárias quanto ao feito executivo, a execução encontra-se apensada, permitindo ao Juízo a análise das alegações postas com a inicial. REJEITO a preliminar deduzida e passo ao mérito. Conforme se depreende do breve relato, pretendem os embargantes extinguir a execução que lhes move a embargada, para recebimento do valor espelhado em duas notas promissórias, sob única alegação de que a assinatura de um dos avalistas, o segundo embargante, é falsa. Todavia não lograram comprovar tal falsidade, pois não houve produção de prova pericial, sendo certo que embora pedida, foi indeferida pelo Juiz processante, por decisão não impugnada através de meios próprios. Outrossim, inexiste qualquer indício de que a assinatura seja falsa, sendo certo que a idade do segundo embargante, a data em que fundou a empresa ou a sua condição social não são razões que deixem inferir a falsidade alegada, como parecem acreditar os embargantes, razão pela qual o pedido deduzido não tem como prosperar. Mas não é só. Ainda que fosse produzida a prova pericial, e reconhecida a falsidade da assinatura de um dos avalistas, o título executivo evidentemente não seria nulo, porquanto legitimamente emitido pela empresa embargante e avalizada também legitimamente pelo terceiro embargante, ambos inegavelmente responsáveis pelos credito estampados pelas cártulas. Isso porque as obrigações assumidas com o título são autônomas e independentes entre os vários coobrigados, decorrência do princípio da autonomia (ou princípio da independência), de forma que não haveria como se declarar a nulidade dos títulos, como querem os embargantes, mas apenas excluir o segundo embargante da execução, isso se provada a falsidade da assinatura, o que não ocorreu. De outra banda, não vislumbro má-fé nas alegações deduzidas pelos embargantes, mas apenas uma tentativa de fazer valer suas razões. Por fim, verifico que questionaram os embargantes a validade da penhora, requerendo sua desconstituição, mas não foi deduzida a causa de pedir, impedindo o pronunciamento judicial sobre o tema. De qualquer sorte, eventual irregularidade de penhora poderá ser deduzida nos autos executivos. Ante o exposto, REJEITO os embargos opostos, determinando o desapensamento imediato da execução para seu prosseguimento. Pela sucumbência, condeno os requeridos ao pagamento das custas do processo e de honorários de advogado, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), observados os parâmetros da lei (art. 20, §4o do CPC. Traslade-se cópia desta sentença para os autos executivos. O autor fundamenta sua pretensão rescisória com base nos incisos III, VI e VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Inicialmente, afirma que o direito de ajuizamento da ação rescisória decorreu da última decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.523.778/DF, que transitou em julgado em 09 de fevereiro de 2023, resolvendo os embargos de terceiro 0049489-80.2013.8.07.0001. Acrescenta, ainda, que deve ser considerado a data da descoberta da prova nova, para início da contagem do prazo de 2 (dois) anos, uma vez que a ação se baseia no inc. VII do art. 966 do Código de Processo Civil. Conta que jamais participou da relação contratual originária e que as notas promissórias e o Contrato Particular de Fomento Mercantil apresentados na ação de execução de título extrajudicial 0028086-41.2002.8.07.0001 continham a assinatura falsificada do ora requerente. Desse modo, relata que foi requerida a produção de prova pericial grafotécnica no processo originário, além de ter apresentado boletim de ocorrência demonstrando a ilegitimidade das assinaturas, mas que, entretanto, o pedido de produção da prova pericial foi indeferido, não sendo considerado tal ponto no julgamento da ação originária. Defende que, na defesa dos seus direitos, solicitou recentemente a realização de duas periciais grafotécnicas, em que ambas concluíram pela falsidade das assinaturas. Argumenta que a responsabilização do autor no processo de origem decorre da sua posição de fiador no processo originário, mas que o Contrato de Fomento Mercantil não foi assinado pelo requerente, conforme conclusão extraída dos laudos periciais, que atestam a falsidade da assinatura, devendo a sentença ser rescindida com base no inciso VI do art. 966, para que seja reconhecida a inexistência do negócio jurídico, ante o vício manifesto na declaração de vontade. Narra que o Sr. Celso Totoli e a empresa ré agiram ilicitamente, em conluio, para causarem prejuízos ao autor, fraudando a lei ao falsificarem a assinatura e colocarem o requerente como fiador de uma dívida contraída para benefícios pessoais. Aponta que outro indicativo é “o fato de quando foi ingressada a ação judicial, a Ré Factory já tinha desde sempre a matrícula de imóvel particular do Autor, ao qual desejava penhorar em garantia da dívida”. Assim, assevera que a fraude, a simulação e o dolo processual restaram cabalmente demonstrados, autorizando a procedência da pretensão rescisória, com base no inciso III do art. 966. Expõe os fundamentos para que, com amparo no inciso VIII, § 1o, seja reconhecido o erro de fato como causa de pedir da ação rescisória, visto que a sentença rescindenda não se pronunciou sobre o fato efetivamente ocorrido, isto é, de que “os títulos executivos que embasaram a sentença condenatória contêm assinatura de fiador fraudulenta em nome do Autor”. Na sequência, discorre sobre a nulidade absoluta da sentença, matéria de ordem pública, tendo em vista que não foram considerados os argumentos acerca do erro material decorrente da fraude nas assinaturas. Por fim, sustenta os requisitos para a concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a suspensão da tramitação da demanda principal, haja vista a possibilidade de dano irreparável ao autor com a realização de hasta pública do imóvel de propriedade do requerente. Desse modo, requer a concessão da gratuidade de justiça e a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão da hasta pública até a decisão final da ação rescisória. No mérito, pleiteia pela procedência do pedido para que seja rescindida a decisão proferida no processo 0028086-41.2002.8.07.0001, pela 4a Vara Cível de Brasília, bem como seja proferido novo julgamento a fim de excluir o requerente do polo passivo do cumprimento de sentença. Despacho de ID. 52245367, determinando a apresentação de documentos para a concessão da gratuidade de justiça. Manifestação da parte requerente pela petição de ID. 52309547 apresentando os documentos que demonstram sua situação de hipossuficiência. Pela decisão de ID. 52721578, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, determinando-se ao autor o recolhimento das custas iniciais e do depósito de 5% do valor da causa. Ainda, foram solicitados esclarecimento à parte autora e possibilitada a emenda da inicial. Emenda de ID. 53283226, acompanhada de documentos e do comprovante de pagamentos das custas iniciais (ID. 53283231) e do deposito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (ID. 53283230). A ré FSN – SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA compareceu espontaneamente e apresentou a contestação de ID. 54232526. É o relatório. Decido. A ação rescisória, ação autônoma de impugnação, constitui procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível apenas quando observadas as hipóteses legalmente previstas, sob pena de ofensa ao instituto da “res judicata” (arts. 505, 507 e 508, do Código de Processo Civil[1]) e ao princípio basilar da segurança jurídica. No caso, o autor fundamenta o presente pedido de rescisão da sentença proferida nos embargos à execução 2005.01.1.079055-5 (0044972-13.2005.8.07.0001), no art. 966, incisos III, VI e VII, do Código de Processo Civil[2], ao argumento de que há prova nova capaz de demonstrar a falsidade na assinatura do título executivo, que a requerida agiu em colusão/simulação a fim de fraudar a lei e que a sentença rescindenda se baseou em prova falsa. No entanto, analisando detidamente a petição inicial e os documentos que instruem a presente ação, constata-se, sob todos os aspectos, que a ação rescisória não reúne os elementos necessários para admissão e regular processamento. Primeiramente, resta indubitável a decadência do direito para o autor buscar desconstituir a sentença rescindenda. Isso porque, a presente ação somente foi ajuizada em 3 de outubro de 2023, após quase 12 (doze) anos do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução, em 8 de novembro de 2011, e que teve o trânsito em julgado certificado em 30 de novembro de 2011 (ID. 52037153). Equivoca-se, pois, a parte autora ao apontar como referência para cabimento da presente rescisória, a certidão do trânsito em julgado extraído dos autos dos Embargos de Terceiro 0049489-80.2013.8.07.0001, visto que, principalmente, o autor não foi parte deste feito e muito menos as teses acerca da falsidade da assinatura, conluio/simulação, foram discutidas. Por certo, sendo os embargos à execução uma ação autônoma, as matérias analisadas pela sentença que resolve referidos embargos à execução, como forma de preservação da segurança jurídica, têm a aptidão de serem protegidas pelo manto da coisa julgada, o qual somente pode ser relativizado se observado o prazo bienal para a propositura da ação rescisória, conforme prevê o art. 975 do Código de Processo Civil[3]. No caso, como dito, a sentença que decidiu os embargos teve seu trânsito em julgado formado em 2011, e somente agora, passados doze anos, é que pretende o autor a sua desconstituição, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico. Prosseguindo, o principal fundamento que ampara o pedido do autor de rescisão da sentença é de que obteve prova nova, consistente em laudos periciais extrajudiciais que atestam a falsidade da assinatura empregada nas notas promissórias e no Contrato Particular de Fomento Mercantil que instruíram a execução de título extrajudicial. Todavia, de acordo com as lições doutrinárias e jurisprudenciais, essa prova nova que serve para embasar o pedido de rescisão é aquela que já existia no momento em que a decisão judicial que se pretende rescindir foi proferida, e que, todavia, por circunstâncias alheias à vontade do autor da ação rescisória, não pôde ser apresentada, seja por desconhecimento da existência da prova ou porque, apesar de ter ciência de sua existência, não pôde ser utilizada. Nesse sentido, Humberto Theodoro Junior[4] ensina que: O art. 966, VII, do atual CPC consolidou e ampliou a tendência jurisprudencial, prevendo o cabimento da rescisória, não mais com fundamento em documento novo, mas em prova nova, que seja capaz, por si só, de reverter o julgamento anterior. Qualquer prova, portanto, inclusive a testemunhal, pode ser utilizada para tal fim. O que importa é a força de convencimento do novo elemento probatório, diante da qual seria injusta a manutenção do resultado a que chegou a sentença. O dispositivo atual, embora tenha ampliado a possibilidade de recorrer a provas novas, conserva a exigência de que (i) sua existência fosse ignorada pela parte; ou (ii) mesmo sendo de seu conhecimento, não lhe tenha sido possível utilizá-las antes do trânsito em julgado da sentença rescindenda. Logo, não será lícito pretender completar a força de convencimento do documento novo com outras provas cuja produção se intente realizar, originariamente, nos autos da rescisória. Note-se que apenas a prova (documento) é que deve ser nova, não os fatos probandos. Não é lícito, portanto, ao vencido, a pretexto de exibição de documento novo, inovar a causa petendi em que se baseou a decisão (ex.: provar uma novação quando a sentença se fundou em pedido de compensação ou pagamento). Não se deve conservar o entendimento de que a prova constituída após a sentença não se presta para a rescisória. O que não se tolera é o não uso tempestivo da prova disponível, quando nada impedia a parte de produzi-la na instrução da causa, a tempo de influir no respectivo julgamento. Acrescenta-se que esse requisito da prova nova deve ser de tamanha importância que, se referida prova pudesse ter sido produzida no processo no qual se busca a desconstituição da decisão judicial, seria, por si só, capaz de modificar o convencimento do julgador. Ainda, conforme bem adverte Alexandre Freitas Câmara[5], essa prova nova não significa que seja uma prova superveniente, pois, “pelo contrário, a prova nova a que se refere o dispositivo legal é, necessária e inevitavelmente, uma ‘prova velha’. A essa conclusão se chega pela verificação de que o texto normativo se refere a uma “prova nova” cuja existência se ignorava. Ora, só se pode ignorar a existência – perdoe-se a obviedade – do que existe. Assim, só se pode admitir a apresentação da prova nova se esta já existia ao tempo da prolação da decisão”. Estabelecidas essas premissas, verifica-se, na espécie, que a presente ação rescisória não preenche o requisito específico de rescindibilidade prevista no art. 966, VII, do Código de Processo Civil, relativo ao conceito de prova nova. Isso porque, os laudos grafotécnicos realizados pelo Núcleo de Perícias (ID. 52038315) e pelo especialista Bruno Franscisco Siqueira Silva (ID. 52038311) foram produzidos em momento posterior à época em que a sentença rescindenda foi proferida. Melhor explicando: a sentença que o ora requerente pretende desconstituir foi proferida em 8 de novembro de 2011, sendo certificado o seu trânsito em julgado em 30 de novembro de 2011 (ID. 52037153), por outro lado, ambos os laudos periciais, invocados como prova nova pelo autor, foram produzidos unilateralmente em setembro de 2023. Logo, resta patente que a juntada dos referidos laudos grafotécnicos não se traduzem como prova nova para fins de prosseguimento da ação rescisória com fundamento no inciso VII do art. 966 CPC, porquanto sua formação se deu de forma superveniente ao trânsito em julgado da sentença se busca desconstituir. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VIII, DO CPC/2015. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PROVA NOVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. MERA DISCORDÂNCIA DA PARTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. (...) 3. Segundo dicção do artigo 966, inciso VII, do CPC, a prova nova que viabiliza a rescisória é aquela cuja existência o autor ignorava, ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de assegurar-lhe pronunciamento favorável. 5. Se a prova nova juntada pelo autor (Ata de Inspeção Médica da Junta Oficial da PMDF) foi produzida após o trânsito em julgado do acórdão que pretende rescindir, esta não se insere no conceito de "prova nova" estabelecido pelo Código de Processo Civil, hábil a aparelhar uma ação rescisória. 6. Além disso, não é cabível a propositura de ação rescisória para aferir o acerto ou não da decisão impugnada em razão de mera discordância da parte. 7. Preliminar rejeitada. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1154650, 07210374620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no DJE: 7/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Outrossim, pela simples análise da sentença rescindenda, verifica-se que a alegada falsidade foi matéria devidamente apreciada pelo juízo sentenciante, restando consignado que, apesar do pedido de produção de prova pericial ter sido indeferido, o ora requerente deixou, voluntariamente, de apresentar o recurso pertinente. Revela-se, assim, descabida a propositura da ação rescisória para reexaminar/rediscutir matéria acerca da alegada falsidade, mormente quando a própria parte deixou de se desincumbir do seu ônus processual. Inclusive, há de se ressaltar que qualquer pedido de produção de prova pericial nestes autos também não se enquadraria no conceito de prova nova, conforme já decidiu este eg. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. DISCORDÂNCIA DAS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL REALIZADO EM OUTRA AÇÃO. NOVA PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL DEVE SER SUSCITADA NA AÇÃO PRINCIPAL. PROVA NOVA PARA FINS DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO INCLUI A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA JUDICIAL. (...) 3. A mera discordância das conclusões do laudo pericial apresentado não justifica a realização de nova perícia, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento. 3.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que eventual nulidade do laudo pericial deve ser suscitada e debatida no âmbito da própria ação principal, em que poderão ser discutidas em profundidade todas as questões relativas à controvérsia, inclusive com a interposição dos recursos processuais cabíveis, o que não se admite em sede de produção antecipada de prova (CPC/2015, art. 382, §§ 2o e 4o), e, de igual modo, na via sumária do mandado de segurança (AgInt nos EDcl no RMS 61.128 Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 06/10/2020). 4. A prova nova capaz de subsidiar a ação rescisória é aquela preexistente ao processo cuja decisão se procura rescindir. Com efeito, não consubstancia prova nova aquela que se formou após o trânsito em julgado da decisão, mas cuja existência, embora anterior, era ignorada pelo autor da ação rescisória, ou de que ele não pôde fazer uso, por circunstâncias alheias à sua vontade. 4.1. O pedido de realização de nova perícia judicial não se inclui no conceito de prova nova a possibilitar o ajuizamento de ação rescisória. 4.2. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso, rediscutindo questão devidamente apreciada nos autos da ação originária. 5. Na hipótese dos autos, evidenciado que a mera discordância das conclusões do laudo pericial apresentado não justifica a realização de nova perícia e que o pedido de realização de nova perícia judicial não se inclui no conceito de prova nova a possibilitar o ajuizamento de ação rescisória, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse de agir e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 6. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1709295, 07394567220228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sem sorte, igualmente, a parte autora ao fundamentar o pedido rescisório com base na prova falsa e erro de fato, já que não demonstrado indícios mínimos de que a sentença rescindenda se baseou em conjunto probatório falso ou se apoiou em um fato não verificado no processo de origem ou considerou como inexistente um fato que efetivamente aconteceu (§1o do art. 966 do Código de Processo Civil[6]). Com efeito, vale relembrar que o juízo sentenciante considerou plenamente válida as notas promissórias e o Contrato Particular de Fomento Mercantil, conferindo certeza, liquidez e exigibilidade ao título executivo que instruiu a ação de execução movida em desfavor do ora requerente. Do mesmo modo, as alegações de que houve conluio/simulação entre o Sr. Celso Tottoli e a empresa ré se mostram genéricas e não existem elementos nos autos que indiquem ou apontem para a obtenção de uma prova que demonstrem que a coisa julgada se formou para prejudicar os direitos do autor. Em verdade, o que se percebe é que o autor, a pretexto de alegar erro de fato, fraude à lei, falsidade de prova e existência de uma prova, pretende simplesmente rediscutir a decisão judicial que ele considera como injusta e que se encontra sob o manto da coisa julgada. Além disso, não se pode olvidar do aparente propósito de retardar a satisfação do crédito perseguido na ação de execução extrajudicial, que já se arrasta desde março de 2002 (ID. 52037153), valendo-se da presente rescisória como se recurso fosse. Assim, uma vez que restou constatado que a presente ação rescisória não reúne quaisquer dos requisitos previstos no art. 966 do Código de Processo Civil, mas sim, apenas a intenção de se rediscutir a matéria tratada na sentença rescindenda, autoriza-se o indeferimento da petição inicial. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. ÓBICE LEGAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA. 1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. art. 966 do CPC, e vislumbrando-se que a pretensão deduzida é de instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impunha, por se tratar de intento desprovido de base jurídica. 2. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1727757, 07301533720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. ERRO DE FATO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei e de erro de fato, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432023, 07038499820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, não há como a ação rescisória ultrapassar a barreira inicial para possibilitar seu processamento e julgamento. Por fim, observa-se que a empresa ré compareceu espontaneamente aos autos, apresentado a sua contestação. Em que pese ainda não tenha ocorrido o recebimento da inicial e determinada a angularização da relação jurídica processual por meio do despacho de citação, compreendo que não se pode desprezar o trabalho realizado pelo causídico, que se mostrou vigilante na defesa dos direitos do seu patrocinado, de sorte que se impõe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do réu, mesmo em se tratando de indeferimento da petição inicial da ação rescisória. Inclusive, em sentido semelhante, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA CITAÇÃO. ARTIGO 239, § 1o, CPC. RAZOABILIDADE. EFICIÊNCIA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. BOA-FÉ PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. 1 - Apelação contra sentença que indefere a petição inicial devido ao não recolhimento de custas iniciais, já que o pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido e não concedido em sede de Agravo de Instrumento, deixando de condenar o autor em honorários advocatícios de sucumbência, porquanto não teria havido sequer o recebimento da inicial, não obstante o comparecimento espontâneo do réu, o qual soube da demanda porque foi intimado a responder o referido Agravo, adiantando-se em apresentar contestação, mesmo sem ter sido citado e, ainda, manifestou-se em réplica e sobre provas. 2 - Tendo em vista o disposto no artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, não se afigura razoável desconsiderar, muito embora inexistisse determinação para o ato citatório, todo o rito processual efetivamente desenvolvido e praticado pelas partes, bem como conduzido e permitido pelo d. Juízo a quo, para se reputar agora como simplesmente "inexistente" o trabalho desenvolvido pelo advogado da ré a título de ensejar-lhe remuneração. 3 - Os princípios da eficiência, da duração razoável do processo, da boa-fé processual, da cooperação, bem assim o princípio da causalidade autorizam a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, remunerando de modo justo o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado do réu, parte que, aliás, não deu causa ao indeferimento da inicial e à extinção do processo. 4 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1119902, 07381452220178070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nessas considerações, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 330, I e III, ambos do Código de Processo Civil[7], e com base no art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT[8]. Custas pelo autor, se houver. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento para restituir ao autor o deposito judicial realizado na forma do art. 968, II, do Código de Processo Civil[9]. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. [2] Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; [3] Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. [4] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de direito processual civil, volume 3. 55. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2022. [5] Câmara, Alexandre Freitas. Manual de Direito Processual Civil. Disponível em: Minha Biblioteca, Grupo GEN, 2022. [6] § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. [7] Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I - for inepta; III - o autor carecer de interesse processual; Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; [8] Art. 188. Verificando que a petição inicial não atende aos requisitos legais ou que apresenta defeitos capazes de dificultar o julgamento de mérito, o relator determinará que o autor a emende ou a complete no prazo de 10 (dez) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido e completado. Parágrafo único. A petição inicial será indeferida: I - nas hipóteses do art. 330 do Código de Processo Civil; [9] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.